Tribunal: TJPA
Processo: 0806363-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806363-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO SOUSA NUNES

AGRAVADO: JOSE MARIA DA COSTA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO A QUO - INVENTÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA - INTERESSE DO ESPÓLIO - FALTA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DOS BENS A INVENTARIAR - DESPESAS PROCESSUAIS DE INCUMBÊNCIA DO ESPÓLIO - MODULAÇÃO - RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO - POSSIBILIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202):0806363-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO SOUSA NUNES
Nome: ADRIANO SOUSA NUNES
Endereço: Rua Manoel Antonio Filho, 823, murici, PORTEL - PA - CEP: 68480-000

Advogado: EDIELCIO GUILHERME SOBRAL COSTA OAB: PA16082-A Endereço: desconhecido

AGRAVADO: JOSE MARIA DA COSTA NUNES
Nome: JOSE MARIA DA COSTA NUNES
Endereço: desconhecido

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANO SOUSA NUNES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel/PA, nos autos da
AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO
(processo eletrônico nº 0800302-65.2021.814.0043), que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou que a parte autora promovesse o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita com base na descrição do valor da inicial e da profissão do
de cujus
.

Sustenta que não há comprovação da capacidade financeira do agravante.

Aduz que está desempregado, razão pela qual juntou somente a declaração de hipossuficiência para comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Alega que o valor da causa está baseado no que o
de cujus
alegava possuir em conta bancária, montante que está retido.

Defende que o benefício da gratuidade não deve ser restringido a hipóteses de pessoas em estrema miséria e penúria, devendo abarcar qualquer pessoa com comprometimento de renda familiar e ressalta que a ação é apenas para expedição de alvará judicial, sem qualquer litígio.

Requereu, nesse sentido, a concessão de gratuidade judiciária e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida no sentindo de deferir o benefício de justiça gratuita, e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Sem contrarrazões, eis que inexiste triangularização processual, ante a natureza da demanda, bem como não há notícias nos autos, até então, de outras partes interessadas/herdeiros, razão pela qual faz-se desnecessária a apresentação de contrarrazões recursais.

Além disso, caso a ação venha a ser triangularizada posteriormente, a gratuidade da justiça gratuita poderá ser impugnada na resposta (art. 100 do CPC c/c art. 337, XIII, ambos do CPC)

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

O objetivo deste agravo é reformar a decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade judicial ao autor/agravante.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, para que isso não importe em prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família.

Nesse passo, apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão desse benefício, deve o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade, determinar ao requerente que comprove preencher os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, tudo em observância ao comando do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau conferiu prazo de 15 (quinze) dias para que o ora agravante, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º do CPC, momento em que determinou a emenda à inicial com a apresentação de documentos que comprovassem o estado de hipossuficiência alegado (Num. 27138899-pág.1 dos autos de origem).

Nesse sentido, tem-se que a parte agravante, em cumprimento ao despacho, juntou aos autos principais declaração de hipossuficiência (Num.
27203999 - Pág. 1).
Diante disso, o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada e determinou a intimação da parte para, no prazo legal, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, cobrança extrajudicial e inscrição do nome do autor em dívida ativa.

Contudo, no caso em epígrafe, detém um particularidade, eis que se trata de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo
de cujus
JOSÉ MARIA DA COSTA NUNES, em que as despesas do
inventário
devem ser arcadas pelo próprio espólio, a quem a lei atribui capacidade processual para figurar em juízo até que ocorra a distribuição dos quinhões aos herdeiros.

Pois bem.

Infere-se da certidão de óbito de JOSÉ MARIA COSTA NUNES (Num. 26309072 - Pág. 1), que a época de seu falecimento em 17/02/2021, era divorciado e deixou como herdeiros dois filhos, o próprio recorrente e AXL SOUSA NUNES. E, que o agravante se apresenta como único herdeiro do de cujus, informando que seu único irmão, AXL SOUSA NUNES, faleceu em 14/03/2021, solteiro e sem indicação de companheira ou filhos, conforme certidão de óbito ID Num. 26309070 - Pág. 1.

Depreende-se dos autos que a parte recorrente ajuizou Ação de Arrolamento Sumário, objetivando a expedição de alvará, a fim de receber valores deixados por seu falecido genitor, JOSÉ MARIA COSTA NUNES,

em conta poupança no Banco do Brasil Caixa, Agencia 2486-4, conta 1226-2, que supõe ser aproximadamente o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), tendo sido indeferido os benefícios da justiça gratuita.

Não se olvida a existência de presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural, prevista no art. 98, caput, CPC/15. Todavia, em se tratando de inventário,
a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do processo de origem recai sobre o espólio, não propriamente sobre o herdeiro do
de cujus
, motivo pelo qual, a rigor, são desnecessárias ponderações sobre sua capacidade econômica.

Assim, em se tratando de ônus do Espólio, é preciso observar se o acervo hereditário é suficiente para o pagamento das despesas processuais, pelo que verifico que o acervo de bens do autor da herança é composto, por ora,

apenas de supostos valores existentes em conta poupança no Banco do Brasil, os quais o agravante acredita ser o montante aproximado de R$ 20.000,00, pois não apresenta qualquer extrato ou informação emitida pela agência do Banco do Brasil, razão pela qual não se pode confirmar a existência ou não de valores a ser inventariado.

Dessa maneira, não há nos autos qualquer elemento que evidencie que o espólio possuí outros bens ou fontes de rendimentos que denotem liquidez imediata para arcar com as custas iniciais do processo, ademais não há nos autos comprovação da existência ou não de valores a ser inventariado, pelo que há de ser reconhecida a hipossuficiência momentânea do espólio.

Nesse sentindo se manifesta a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - ESPÓLIO - ENTE DESPERSONALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DA LIDE - POSSIBILIDADE - ÚNICO BEM IMÓVEL QUE COMPÕE O MONTE - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - É necessária a comprovação da situação de hipossuficiência financeira para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - O espólio, ente despersonalizado, pode gozar da benesse de gratuidade judiciária, desde que demonstrada sua hipossuficiência - Não comprovada a alegada hipossuficiência financeira, não deve ser deferida a benesse vindicada. Todavia, verificando-se que o monte é composto por apenas um único imóvel de grande extensão, patrimônio imobilizado, é possível conceder o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo. Precedente desta 10ª Câmara Cível - Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.” (TJ-MG - AI: 10000210424602001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido. Precedentes deste E. TJDFT. 2. Privilegiando o princípio do acesso a justiça, não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas. Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, § 3o, do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (TJ-DF 07283147920198070000 DF 0728314-79.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISÃO NEGATÓRIA – BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO QUE POSSUI ACERVO PATRIMONIAL CAPAZ DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Em se tratando de ônus do Espólio, é preciso observar se o acervo hereditário é suficiente para o pagamento das despesas processuais. II – No caso dos autos, o acervo deixado pelo espólio indica a possibilidade de pagamento das despesas processuais ao final do processo; III – Portanto, que o pagamento das custas se dê ao final do processo, para garantir o acesso à Justiça. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201900737698 nº único0011672-71.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 03/02/2020)” (TJ-SE - AI: 00116727120198250000, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Sendo assim, considerando que os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC autorizam o parcelamento das despesas processuais ou a concessão da benesse com relação a algum ou a todos os atos processuais, deve-se autorizar, por analogia, o pagamento das custas e despesas processuais ao final, de forma a garantir o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida pelo juízo ‘a quo’, tão somente para reconhecer a hipossuficiência momentânea do espólio, possibilitando o pagamento das custas processuais que eventualmente terá de suportar ao final do processo e após a liquidação dos valores recebidos, consequentemente, determinar a retomada do prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 27/10/2021